Tribunal: STF
Processo: RE 537700
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
   CONSTITUCIONAL - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE
   MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
   SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não
   basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
   extraordinária.
- Não cabe recurso extraordinário, quando
   interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de
   examinar matéria de caráter probatório.